Tribunal: TJDFT
Processo: 0010230-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Diligências infrutíferas. Diligências infrutíferas não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, o que somente seria alcançado com a efetivação de penhora. Prescrição consumada.